Tribunal: TJES
Processo: 5001598-23.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001598-23.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: PLENO CLUBE DE BENEFICIOS e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DECISÃO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO VEICULAR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VÍCIO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO PARA SANAR O LAPSO. 1. Conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base na condenação ou no valor da causa. A interpretação deste dispositivo é de que, havendo condenação em pecúnia, os honorários devem ser fixados tomando esta como base e, somente não sendo possível, devem ser fixados com base no valor da causa. 2. In casu,
os embargos devem ser acolhidos para sanar o equívoco verificado e determinar que onde se lê
: “(...) Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE. (...) CONDENA-SE o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.",
leia-se
: “(...) Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20%
sobre o valor corrigido causa
, na forma do artigo 55 da LJE. (...) CONDENA-SE o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o
valor corrigido da causa
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.”. Ademais, a tempo,
defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita pleiteada pelo recorrente e, por conseguinte, suspendo a exigibilidade da condenação supra, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. 3. Recurso conhecido e provido para sanar o equívoco existente na decisão, conforme explanação supra. Sem custas.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Doutor
PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito Doutor
IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para retificar o erro material existente no acórdão, conforme explanação supra. Sem custas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)